Tribunal: STF
Processo: HC 217641
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de L. P. B. contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 164.991/RS (documento eletrônico 12).



    O impetrante sustenta que 



    “[o] paciente foi preso em 12/01/2022 pelo suposto abuso sexual da criança Lynda Maria Rodrigues Engel, de 4 anos de idade, que teria ocorrido nas dependências da creche mantida pela mãe do imputado.



    […]



    Aqui, busca-se, tão somente, demonstrar a inexistência de elemento hígido à manutenção da segregação cautelar do paciente. É exatamente nesse aspecto que se concentra o presente writ.



    Como se percebe do excerto alhures colacionado, concluiu a Corte Superior pela existência de periculum libertatis em razão do modus operandi supostamente operado pelo paciente, haja vista que teria se aproveitado da condição de filho da dona da creche frequentada pela vítima para constrangê-la introduzindo a mão em seu órgão genital, o que revelaria a periculosidade do agente.



    No entanto, mesmo que se ignore todas as evidências que corroboram a afirmativa de que o paciente não teve qualquer contato com a vítima, ressalta-se que, ainda assim, a medida extrema não se justifica por este receio.



    Isso porque, como se comprova pela documentação anexa, a creche mantida há 30 (trinta) anos pela Sra. Vitália, sem que sequer uma reclamação fosse apresentada às autoridades nestas décadas de serviços prestados à comunidade de Presidente Lucena/RS, encontra-se com suas atividades encerradas, inclusive em decorrência de decisão judicial emanada do inquérito policial correlato (evento 20), inexistindo, portanto, qualquer possibilidade de que caso semelhante ocorra no local.



    […]



    Sabe-se que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão preventiva do investigado/acusado, mas, obviamente, servem a demonstrar que inexiste periculosidade a justificar a medida extrema. 



    Tais circunstâncias (ausência de coabitação ou parentesco, encerramento das atividades da creche e inexistência de reiteração delitiva), somadas às impecáveis condições pessoais do paciente, impedem a conclusão de que a medida extrema se destina a evitar o risco de eventual reiteração contra a vítima ou contra outras pessoas” (págs. 1-10 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede,



    “em sede liminar, a imediata substituição da segregação preventiva por quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer o conhecimento do presente habeas corpus, com a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade ao paciente, ou, subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, em entendendo este e. Supremo Tribunal Federal pelo não conhecimento do presente remédio constitucional, requer seja concedida a ordem de ofício. Por fim, informa-se, por oportuno, que os documentos mencionados no decorrer da presente exordial encontram-se em anexo” (pág. 17 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame da presente impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Para a decretação da custódia cautelar exigem- se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. 



    II - Está assentado nesta Corte Superior que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus ou de seu recurso ordinário. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso ordinário, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. 



    III - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    IV - No caso, o r. decisum que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, na qual o agente, filho da dona da creche irregular onde a vítima era acolhida, teria aproveitado dos momentos que a criança ali estava e da sua vulnerabilidade (então com 4 anos de idade) para constrangê-la introduzindo sua mão em seu órgão genital, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema. 



    V - Ressalta-se que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 12; grifei).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o recurso ordinário em habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator